Tribunal: TJMT
Processo: 1090079-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090079-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CORREÇÃO VALOR DA CAUSA: ACOLHIDA. DEMAIS PRELIMINARES: REJEITADAS; RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO “AD EXITUM”. ARBITRAMENTO JUDICIAL. VALOR DA CAUSA. DIFERIMENTO DE CUSTAS. EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00, com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa deve ser corrigido para refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é cabível o diferimento do recolhimento das custas processuais em ação de arbitramento de honorários; (iii) determinar se a sentença incorre em julgamento extra petita; (iv) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova oral; e (v) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados após rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, bem como o quantum devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão e ao proveito econômico perseguido, sendo incabível a fixação irrisória quando a inicial indica parâmetro objetivo de cálculo para o arbitramento (percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas), autorizando a correção de ofício (CPC, art. 292, §3o).

4.

O diferimento das custas processuais é cabível em ação de arbitramento de honorários quando a legislação estadual de custas prevê expressamente o pagamento ao final, pela parte vencida, em demandas ajuizadas por advogado ou sociedade de advogados visando condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários (Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único, com redação da Lei no 12.705/2024), sem prejuízo da disciplina do CPC (art. 82, §3o, com redação da Lei no 15.109/2025).

5.

A sentença não é extra petita quando aprecia o pedido de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão unilateral, dentro dos limites da causa de pedir fundada na ausência de previsão contratual específica para a hipótese de ruptura antecipada, aplicando o art. 22, §2o, do EOAB.

6.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se ampara no art. 355, I, do CPC, e a controvérsia se resolve por interpretação contratual e aplicação de norma legal, com fatos relevantes incontroversos e documentalmente comprovados (existência do contrato, prestação dos serviços e rescisão unilateral).

7.

A rescisão unilateral pelo cliente, em contrato com remuneração vinculada ao êxito, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados, afastando a condição suspensiva originalmente pactuada e incidindo o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, conforme jurisprudência do STJ.

8.

Termos de quitação restritos a período anterior não abrangem serviços prestados até a rescisão contratual, e quitação anual prevista para valores adiantados não se confunde com honorários de êxito nem com honorários sucumbenciais.

9.

O arbitramento não configura revisão contratual, mas integração de lacuna contratual por norma de ordem pública destinada à justa remuneração; a interpretação literal de cláusula que prevê “perecimento” de honorários por serviços não concluídos, em contratos de êxito, viola a boa-fé e a função social do contrato e pode ensejar enriquecimento sem causa.

10.

O quantum deve observar proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a atuação do profissional, o período de prestação, as fases processuais e o momento da rescisão, justificando a redução do valor arbitrado de R$ 15.000,00 para R$ 7.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o proveito econômico efetivamente perseguido, sendo cabível a correção judicial quando fixado de modo irrisório e dissociado do conteúdo patrimonial em discussão.

2.

É admissível o diferimento do recolhimento das custas para o final da demanda, em ação de arbitramento de honorários, quando a legislação estadual de custas assim o prevê para demandas propostas por advogados visando arbitramento de honorários.

3.

A sentença não é extra petita quando arbitra honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão unilateral do contrato, nos limites do pedido de arbitramento fundado em lacuna contratual.

4.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica, os fatos essenciais são incontroversos e o julgamento antecipado se dá com base em prova documental suficiente.

5.

A rescisão unilateral do contrato de honorários com cláusula “ad exitum” autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao serviço prestado, afastada a condição suspensiva ligada ao êxito, com fixação do quantum segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XIII, e 7o, caput; CPC, arts. 5o, 77, I, 82, §3o, 292, §3o, 355, I, 487, I, 492, 85, §2o; CC, arts. 121, 389, parágrafo único, 406, §1o, 421, 421-A, III, 422, 476, 884; Lei no 8.906/94 (EOAB), art. 22, §2o; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único (redação da Lei Estadual no 12.705/2024); Lei no 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Vice-Presidência, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 25/06/2025, DJE 01/07/2025; TJMT, N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, j. 29/04/2025, DJE 03/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021, DJe 03/03/2021; TJMT, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Vice-Presidência, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30/05/2024, DJE 30/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1090079-28.2025.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1090079-28.2025.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 346260431).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente: a) Incorreção do valor atribuído à causa; b) Inadequação do diferimento das custas processuais; c) Nulidade por decisão “extra petita”; e, d) Cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova oral.

No mérito, afirma que a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Alega a ausência de implementação de condição suspensiva, pois não houve “recuperação final” do crédito, requisito contratual para pagamento de honorários de êxito.

Enfatiza ser inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas (ID 346260440).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 346260447).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (R$ 124.155,90).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo, complexidade, etc.), é certo que o autor indicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 124.155,90, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal, determino a correção do valor da causa para R$ 12.415,59 (dez por cento de R$ 124.155,90), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 12.415,59, com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O apelante questiona a aplicação do art. 82, §3o do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025.

Pois bem.

O art. 82, §3o do CPC dispõe:

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui natureza declaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, em seu art. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

Art.

4o [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF), incluiu expressamente as ações de arbitramento no rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]. 5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.
IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que seria necessária a produção de prova testemunhal para demonstrar a validade do contrato e a compreensão das partes sobre seus termos.

Não assiste razão ao recorrente.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sendo medida que se impõe quando a questão de mérito é unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não há necessidade de produção de provas em audiência.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, tratando-se de matéria eminentemente jurídica.

Os fatos relevantes - a existência do contrato, a prestação dos serviços e a rescisão unilateral - são incontroversos e estão amplamente documentados nos autos.

A oitiva das partes seria absolutamente desnecessária e protelatória, não se justificando a reabertura da instrução processual.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata de revisão do contrato, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2o, Lei no 8.906/94) que tem natureza de ordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (arts. 5o, XIII, e 7o, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, é potestativa e abusiva quando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, mas não se trata aqui de revisão, e sim de arbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurando enriquecimento ilícito do contratante.

É exatamente essa lacuna – a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada – que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 15.000,00)
deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença para: a) determinar a correção do valor da causa para R$
12.415,59
(doze mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos); e, b) REDUZIR o valor dos honorários advocatícios arbitrados para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026